Tribunal: TCU
Processo: 036.384/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA e por Paulo Hermanny Jobim contra o Acórdão 6334/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reconsideração interposto pela Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA (peça 136, 158-161) e por Paulo Hermanny Jobim contra o Acórdão 6334/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento do débito histórico no valor de R$ 154.403,00, e aplicando-lhes multa individualmente no valor de R$ 80.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 6334/2020-TCU-Segunda Câmara , para tornar sem efeito a multa aplicada ao Sr. Paulo Hermanny Jobim, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do Acórdão Condenatório; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.